Tribunal: TCU
Processo: 037.048/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eduardo Alves do Amorim,Fabian Vinicius Santana Pereira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Fabian Vinícius Santana Pereira e Eduardo Alves do Amorim contra o Acórdão 8800/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman, que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento do débito no valor histórico de R$ 47.771,36; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8800/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, modificada pela Instrução Normativa-TCU 76/2016; e 9.4. enviar cópia deste aos recorrentes e aos demais interessados.